Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709670-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ADAIRTON VIEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO (FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES) E LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE DOS CRIMES. ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DO PRIMEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AO TERCEIRO RÉU. REFORMA NO PONTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NO PREJUÍZO. VÍTIMA RESSARCIDA E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LAVAGEM. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU. EXPRESSA MENÇÃO, NA SENTENÇA, COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ATENUANTE MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DA LAVAGEM DE CAPITAIS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO DO QUARTO RÉU. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONDUTA INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO DA DINÂMICA DELITIVA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO QUARTO RÉU READEQUADA. 1. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente. 2. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa, cuja complexa estrutura, aliás, já foi reconhecida em outras ações penais transitadas em julgado, inquestionável a materialidade do delito, reservando-se ao caso a análise da autoria delitiva segundo o elemento subjetivo. 3. Verificada a ausência de elementos concretos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em relação ao primeiro réu no que se refere ao ânimo associativo, impõe-se a manutenção de sua absolvição, mas, em sentido contrário, vislumbrado robusto acervo probatório em desfavor do quarto réu, é de rigor a reforma da r. sentença para que seja condenado por integrar a organização em tela. 4. Incabível o pleito de absolvição deduzido pelo primeiro réu quanto ao crime de furto mediante fraude em concurso de agentes e de lavagem de capitais, bem como pelo quarto réu no que se refere aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, quando evidenciado nos autos, da análise conjunta de todo o acervo probatório construído, que ambos concorreram, de forma livre e consciente, para as práticas delitivas envolvidas na robusta dinâmica ilícita evidenciada. 5. Não há que se falar em participação de menor importância quando constatada a interdependência e a mútua necessidade de todas as condutas empregadas na complexa subtração de valores com dissimulação de sua origem. 6. Verificados, entre os crimes de lavagem de capitais, que os delitos são de mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, com unidade de desígnios, em contexto que evidencia se tratarem os posteriores de desdobramentos do primeiro mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao tipo penal específico. 7. Ainda que possível, excepcionalmente, avaliar-se como negativas as consequências do crime de furto quando considerável o prejuízo, impossível seu reconhecimento quando integralmente ressarcida a vítima. Ademais, incabível estender o prejuízo do ofendido do crime de furto como fundamento para a valoração negativa das consequências do crime de lavagem de capitais. 8. Expressamente utilizada a parcial confissão dos acusados como fundamento para a formação do convencimento do julgador, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ. 9. Não se verifica a relevância necessária ao reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não demonstrada qualquer relação com os fatos em análise. 10. Apelações conhecidas, não providas as do primeiro e do quarto réu, e parcialmente provida a do Ministério Público. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto “a condenação pelo tipo penal em comento exige que seja comprovado o animus associativo estável e permanente para com a organização criminosa para promoção.” Aduz que o standard probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o animus associativo atribuído ao recorrente. Articula a fragilidade probatória dos autos e a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. Pede, assim, seja absolvido da imputação da prática do delito de organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028